Tribunal: TJES
Processo: 5011874-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011874-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICILIO E POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO, ARTIGOS 129, §13º, 147 E 150 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 10.826/2003 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE 0 ORDEM DENEGADA

1) A decisão decretou a prisão preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada, se embasou nos artigos 312 e 313, III, do CPP, e atendeu à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Existência do “
fumus comissi delicti
”, que consiste na prova da materialidade e indícios de autoria, e do “
periculum libertatis”,
que consistiu no temor experimentado pelas vítimas em relação ao paciente pelo fato dele ter saído de casa, portando duas armas de fogo, e tomado destino ignorado, após ter quebrado o portão da residência das vítimas, lesionado sua sogra, uma senhora com 77 (setenta e sete) anos de idade, e ameaçado as vítimas de morte.

3) Não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena em sede de Habeas Corpus, pois não se sabe se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIANO GONCALVES,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM.
JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
por ter decretado a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento 0002535-64.2023.8.08.0011.

O impetrante alega, ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da homogeneidade, condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos e ausência de prova suficiente sobre a existência do fato pelo qual o réu está sendo indiciado.

Requer liminarmente a concessão da ordem em favor do paciente, expedindo-se contramandado de prisão. Subsidiariamente requer a conversão da prisão em medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo a liminar constante do ID

Informações prestadas pela Autoridade coatora em ID

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem, no ID

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIANO GONCALVES,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM.
JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
por ter decretado a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento 0002535-64.2023.8.08.0011.

O impetrante alega ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao princípio da homogeneidade, condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos e ausência de prova suficiente sobre a existência do fato pelo qual o réu está sendo indiciado.

Requer liminarmente a concessão da ordem em favor do paciente, expedindo-se contramandado de prisão. Subsidiariamente requer a conversão da prisão em medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Conforme se infere da inicial, o paciente

está sendo indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º, 147 (duas vezes), 150 na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06 e os crimes previstos no artigo 12 e 14 da Lei 10.826/2003.

Conforme destacado no Relatório apresentado pela Autoridade Policial, cujo requerimento pela prisão preventiva do paciente foi acolhido pelo Ministério Público e deferido pelo Juízo de origem, o ora paciente foi indiciado por ter invadido a sua própria residência (e também da vítima), vindo a quebrar o portão com o carro, ameaçar as vítimas de mata-las e depois se matar, bem como agrediu uma das vítimas fisicamente, sua sogra, uma senhora idosa de 77 (setenta e sete) anos, causando-lhe lesões corporais.

O referido Relatório informa ainda que o paciente portava duas armas de fogo.

Segundo o citado relatório, onde foi colhido depoimento das vítimas, elas afirmaram que o paciente portava duas armas de fogo.

Os fatos se encontram melhores detalhados na transcrição na Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente:

"Conforme narra o Boletim Unificado Nº: 52328851, no dia 15 DE SETEMBRO DE 2023, na Rua Sebastiao De Paiva Vidaurre, 142, Coramara, Cachoeiro De Itapemirim, ES, por volta das 23:38, segundo o histórico: " Por determinação do Copom a RP 4537 composta pelos soldados Chevi e Harrison se deslocou até o endereço supracitado por volta de 22h para atender uma solicitação de alerta vermelho e invasão de domicílio, chegando ao local foi possível observar a casa arrombada com objetos e móveis quebrados, porém não havia ninguém na residência, houve tentativa de contato com a solicitante, porém sem êxito. Por volta de 00:30 essa guarnição recebeu outro chamado informando que a solicitante MARIA HELENA DORIGUETTO FAVORETI estava na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde
a mesma informou que sofreu agressões do seu companheiro de alcunha Fabiano Gonçalves. Essa informou que ele estava muito alterado devido ao uso de bebida alcoólica e que adentrou à sua casa de carro derrubando o portão da garagem, entrando à residência onde estava sua genitora e sua filha, identificadas como sendo as nacionais MARIA DE LOURDES SPOLADOR DORIGUETTO de idade 77 anos e LARA DORIGUETTO FAVORETI de idade 19 anos. Maria de Lourdes e Lara informaram que Fabiano estava de posse de duas armas e a todo momento as ameaçava dizendo que as matariam e também acabaria com a vida de Maria Helena de qualquer forma, narraram também que em dado momento, Maria de Lourdes tentou acalmá-lo e Fabiano desferiu uma ¿coronhada¿ em sua cabeça e logo após um chute em sua barriga e saiu com alguns pertences, inclusive as armas, tomando destino ignorado.
Os militares prestaram apoio à Sra Maria Helena e quando os militares chegaram, ele já havia se evadido do local em um carro modelo Fusca de placa MRU8D85 de cor branca. Solicitante informou que ele possui uma arma Taurus G2c registrada e mais duas sem registros. Com autorização dela que franqueou a entrada na residência, foi feita buscas e apreendido tal arma de registro ACK435059 e mais 50 munições de calibre .9mm que de acordo com Maria Helena, está registrada em nome de Fabiano ao qual serão entregues à autoridade de plantão para resguardar as vítimas (A arma de fogo apreendida foi examinada mediante manuseio sem munição pelo SD HARRISON e constatado a prestabilidade e sua capacidade de ofender a integridade física humana). As vítimas foram devidamente orientadas quanto aos procedimentos de praxe. Informo ainda que esse DRO fez uma sinalização no sistema Cerco Inteligente na tentativa de deter o acusado em flagrante. Foi acionado o Samu (Ambulância 421) devido aos ferimentos de Maria de Lourdes onde a mesma foi atendia pela Técnico de enfermagem Sheila Rabelo coren 000713076, porém Maria de Lourdes não quis ser levada para o pronto socorro. O armamento, os carregadores e as munições foram acondicionados no envelope de segurança de número 0718032. Deste modo, confecciono este boletim de ocorrência para ciência das demais autoridades. ".

Após o cotejo cuidadoso dos documentos juntados à inicial, verifico que não há como ser concedida a ordem pleiteada.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, a decisão decretou a prisão preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada, se embasou no art. 312 do CPP, atendeu à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

O fundamento legal invocado para o acolhimento da representação a Autoridade Policial foi o inc. III, do art. 313, do CPP:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, a prisão preventiva deve ser decretada quando necessária para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência”.

Além disso, constaram da decisão combatida referência expressa ao “
fumus comissi delicti
”, que consiste na prova da materialidade e indícios de autoria. No caso em apreço, houve apreensão de uma pistola de calibre 9mm e munições pertencentes ao paciente, bem como os depoimentos das vítimas trazem presunção de veracidade a versão acusatória.

Por outro lado, também se encontra presente o “
periculum libertatis”,
que neste caso consiste no temor experimentado pelas vítimas em relação ao acusado e o fato dele ter saído de casa, portando duas armas de fogo, e tomado destino ignorado.

Tais elementos constaram expressamente da decisão que determinou a prisão do paciente:

"Verifico dos autos, que o requerido adentrou à casa da vítima de carro derrubando o portão da garagem, arrombando a residência, e além da agressão praticada contra a vítima, este também agrediu e ameaçou a genitora da vítima, uma idosa de 77 anos de idade, com chute na barriga e uma coronhada de arma de fogo.

(...)

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade dos fatos que foram narrados pela Autoridade Policial, entendo de rigor a decretação da prisão preventiva de FABIANO GONÇALVES como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como resguardar a integridade física e psíquica da vítima, por haver praticado, em tese, a conduta típica descritas nos artigos arts. 129, § 13º, 147 (2x), 150 na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06 e os crimes previstos no artigo 12 e 14 da Lei 10.826/2003".

A gravidade concreta dos fatos apontados indica situação de periculosidade para as vítimas, vez que, enquanto permanecer solto, o paciente pode novamente reiterar na sua conduta, sendo a proteção do gênero hipossuficiente o escopo maior da Lei Maria da Penha.

Por fim, não vislumbro ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente está sendo indiciado por diversos crimes, além de ter praticado violência contra a mulher, circunstância que autoriza a prisão cautelar nos moldes delimitados no inc. III, do art. 313, do CPP, conforme dito anteriormente.

Acerca do tema, já decidiu este Colegiado que “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
”. (TJES - HC 5001465-57.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, Data do Julg.: 23/03/2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.